Tribunal: CARF
Processo: 10976.000674/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000674/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.927 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
GOOD LIFE SAÚDE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 10/01/2005 a 31/12/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE ARRECADAÇÃO.
Constitui infração prevista no Regulamento da Previdência Social, passível de
multa, a empresa deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições do segurado contribuinte individual a seu serviço.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALOR DA PENALIDADE. CORREÇÃO DOS
VALORES.
Os valores de penalidades expressos em moeda corrente previstos na Lei no
8.212, de 1991, serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
Previdência Social (art. 102 da Lei no 8.212, de 1991.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.

Comprovado que o procedimento fiscal foi feito e processado regularmente,
não se apresentando nos autos as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000674/2009-87
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000674/2009-87

Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-26.033 – 8a
Turma (fls. 69/72), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG (DRJ/BHE), em sessão de 17 de março de 2010, que julgou improcedente a
impugnação ao Auto de Infração - DEBCAD 37.238.423-4.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração” elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (fls. 27/29), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima
identificada, por deixar de arrecadar, mediante desconto, contribuição de segurada contribuinte
individual que lhe prestou serviços. Ainda nos termos do Relatório, a infração foi constatada pela
fiscalização com o exame do recibo de serviços de enfermagem prestados pela segurada Keila
Cristine dos Santos na empresa ZF Nacan, no mês de dezembro de 2005. Cuja cópia, juntamente
com a cópia do documento “autorização de pagamento”, ambos extraídos da documentação
contábil da autuada, estão anexadas no relatório fiscal, assim como, está também anexada a
planilha n° 6 denominada “serviços de enfermagem”, a qual demonstra a contabilização efetuada
pela autuada referente a tal pagamento. Por meio do exame de tais documentos, foi constatado o
pagamento à segurada, contribuinte individual, sem que tenha havido o lançamento e a
arrecadação da contribuição devida pela segurada.
A
autuada
apresentou
impugnação,
documento
de
fls.
37/41,
onde
preliminarmente advoga ofensa aos princípios da proporcionalidade e do não confisco.
Argumenta que o valor da contribuição que deveria ter sido retido totaliza apenas R$ 94,60, o
que corresponde a 1/14 do valor da multa aplicada, requerendo assim que a multa fosse reduzida
ao valor da contribuição não retida que deu causa à autuação. Na sequência, caso vencida na
pretensão inicial, aponta que, conforme atesta o Relatório Fiscal, na aplicação da penalidade não
foram apuradas circunstâncias agravantes, dessa forma, advoga que deveria ter sido aplicada a
multa reduzida para o valor mínimo estabelecido em lei, o que limitaria a pena de multa, no
presente caso, ao valor de R$ 636,17, conforme previsto no art. 283, inciso I, do Regulamento
da Previdência Social –RPS (Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente. A
decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE
ARRECADAR AS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO. APLICAÇÃO DA LEI.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das
leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes tais diplomas devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
Impugnação Improcedente.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
75/77), onde suscita a nulidade da decisão de piso por ausência de motivação para não aplicação
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000674/2009-87

da multa pelo valor mínimo. Na sequência, reitera seu pedido quanto à aplicação da penalidade
pelo seu valor mínimo, conforme previsto no art. 283, inciso I, do RPS.
Ao final é requerido o provimento do recurso para aplicação da multa pelo valor
de R$ 636,17, conforme previsto art. 283, inciso I, do RPS. Os principais argumentos de defesa
constantes do recurso serão devidamente explicitados por ocasião do voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
16/04/2010 (sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento de fl. 74. Tendo sido o recurso ora
objeto de análise encaminhado por via postal em 18/05/2010, conforme envelope de fl. 79,
considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve
portanto ser conhecido.
Verifica-se que no recurso apresentado, assim como na peça impugnatória, a
contribuinte não contesta a infração a ela aplicada propriamente dita, limitando-se a questionar o
motivo pelo qual a autuação não teria sido lavrada com base no valor previsto no art. 283, inciso
I, do RPS. Destaco a seguir os principais argumentos constantes do recurso apresentado:
3. O processo administrativo em análise tem como objeto auto de infração no qual a
recorrente foi autuada em função de deixar de recolher as contribuições dos segurados a
seu serviço.
4. Dessa forma, não obstante o RPS disponha que a multa seria de R$ 636,17
(seiscentos e dezessete reais, dezessete centavos), contra a recorrente foi feito
lançamento tributário no valor de R$ 1.329,18 (um mil trezentos e vinte e nove reais e
dezoito centavos).
5. Ocorre, todavia, que em nenhuma hipótese tal medida poderá ser reconhecida como
válida por essa Turma Recursal de Julgamento, pois a Fiscalização deixou bastante
claro não existir no presente processo qualquer circunstância agravante prevista pelo
artigo 290 do RPS, fazendo incidir sobre os autos o teor do artigo 292 do RPS que rege
com precisão:
(...)
6. Considerando a ausência de agravantes, bem como o fato de que a situação descrita
nos autos é aquela prevista na alínea "g", do inciso II, do artigo 283, do RPS, cujo dizer
prevê como multa mínima para as infrações o valor de R$ 636,17.
7. Porém, esse valor não foi respeitado pela Fiscalização, que se valendo da Portaria
Interministerial MPS/MF n° 48, fundamenta a multa de R$ 1.329,18 (um mil trezentos e
vinte e nove reais e dezoito centavos).
8. Data maxima venía, o argumento da decisão recorrida não convence, tendo em vista
que não há qualquer motivação que justifique a desconsideração dos dizeres do inciso I,
do artigo 292 do RPS, aplicando-se pena mais severa do que aquela estabelecida na
Iegislação vigente.
9. Mesmo porque os fundamentos do auto de infração impugnado e da decisão recorrida
afrontam de forma patente o princípio da legalidade, uma vez que não há falar em
aumento de pena a desfavor do sujeito passivo, se inexistente qualquer disposição de lei
que autorize a Administração a assim agir.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000674/2009-87

10. E nem se alegue que o aumento de pena decorreria da Portaria Interministerial
MPS/MF n° 48, de 12/02/2009, visto que o referido veículo normativo não tem força
para alterar as disposições do RPS.
11. Feitos esses esclarecimentos, a recorrente requer seja dado provimento ao presente
recurso e, assim, seja respeitado o disposto no art.292, inciso I, do RPS, estipulando
como valor mínimo da pena a quantia de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e
dezessete centavos).
Preliminarmente, há que se esclarecer que a simples leitura do Acórdão recorrido
não deixa dúvidas quanto a sua fundamentação/motivos de decidir. Diferentemente do afirmado,
no Acórdão é claramente demonstrada toda a base normativa que fundamentou a aplicação da
multa, assim como, a forma de apuração do valor da multa aplicado. Foi ainda esclarecido que
tal valor é reajustado periodicamente por meio de Portarias Interministeriais expedidas pelos
Ministérios da Fazenda e da Previdência Social e que o valor previsto para vigorar à época da
autuação encontrava-se claramente definido na Portaria Interministerial MPS/MF n° 48 de
12/02/2009. Portanto, a decisão da autoridade julgadora de primeira instância encontra-se
plenamente fundamentada.
Também não assiste razão à recorrente ao alegar afronta ao princípio da
legalidade, por suposto aumento da pena sem a existência de disposição legal autorizativa e que
o aumento decorreria de Portaria Interministerial que não tem força para alterar as disposições do
Regulamento da Previdência Social. Conforme já esclarecido no julgamento de piso o art. 102 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, prevê expressamente que: “Os valores expressos em moeda
corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados
para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.” Nesse
mesmo diapasão, temos o comando do art. 373, do RPS, nos seguintes termos:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Portanto, o valor da multa constante da presente autuação encontra-se plenamente
de acordo com os comandos normativos de regência, tendo sido rigorosamente observados os
valores previstos nas normas relativas à sua aplicação, conforme explicitado no Relatório
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fl.30), nos seguintes termos:
1. Pela infração ao disposto na Lei n° 10.666, de 08/05/03, artigo quarto, “caput” e no
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06./05/99, artigo 216, inciso I, alínea “a”, fica aplicada a multa no valor de R$
1.329,18›(mil trezentos e dezenove reais e dezoito centavos) à empresa autuada.
2. O valor inicial da multa aplicado, acima citado, previsto na Lei 8.212, de 24/07/91,
artigos 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/99, artigo 283, inciso I, alínea “g” e artigo 373, foi atualizado conforme
o disposto no inciso V do artigo 8° da Portaria Interministerial Ministério da
Previdência Social/Ministério da Fazenda - MPS/MF n° 48 de 12 de fevereiro de 2009,
publicada no DOU de 13 de fevereiro de 2009.
Sem razão portanto a autuada quanto aos argumentos contrários ao valor da multa
aplicado, uma vez que a mesma foi lançada pelo seu valor mínimo, devidamente corrigido
conforme previsão legal e regulamentar.
Finalmente, destaco que a autoridade responsável pela execução do acórdão,
quando do trânsito em julgado administrativo, deverá observar a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04
de dezembro de 2009. Tal ato se reporta à aplicação do princípio da retroatividade benigna,
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000674/2009-87

previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às
contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória,
em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas
pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Dessa forma, deverá ser observado o
disposto na referida Portaria, no sentido de, se for o caso, proceder-se ao recálculo da multa, de
forma a se aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito para
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital